Tribunal: TJMT
Processo: 1000469-23.2021.8.11.0095
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000469-23.2021.8.11.0095
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Infração de Medida Sanitária Preventiva, Desobediência a decisão judicial sobre perda ou suspensão de direitos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JACI CARVALHO DE OLIVEIRA - CPF: 042.735.111-18 (APELADO), JOSIMAR DE JESUS SILVA - CPF: 013.036.501-77 (TERCEIRO INTERESSADO), OSVALDO CEBALHO SILVA - CPF: 045.312.491-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso de Apelação Criminal nº
1000469-23.2021.8.11.0095.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelado: JACI CARVALHO DE OLIVEIRA.

Data do Julgamento virtual:
11 a 14/11/2024.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA DECLARATÓRIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA - PRESCRIÇÃO VIRTUAL - CÁLCULO FUNDAMENTADO EM PENA HIPOTÉTICA - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA DESCONSTRUÍDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A sentença apelada declarou a extinção da punibilidade fundamentada em pena hipotética, aplicando a denominada prescrição virtual.

2.

A legislação pátria não autoriza o cálculo do prazo prescricional com base em pena hipotética. Ademais, há expressa vedação nesse sentido no verbete nº 438 do STJ, segundo o qual
“é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo.”
.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal, extinguindo o feito.

O apelante, Ministério Público Estadual, postula a reforma da sentença e devolução dos autos à origem para o trâmite legal.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A douta representante do Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Termo Circunstanciado relatando a ocorrência do delito previsto no art. 268 do Código Penal praticado, em tese, pela apelada.

A sentença declarou a extinção da punibilidade fundamentada em pena hipotética, aplicando a denominada prescrição virtual. Sustentou a magistrada
a quo
que
“
Consoante se depreende dos autos os fatos ocorreram em 13/04/2021, sendo que até o presente momento, já se transcorreram mais de 03 (três) anos, sem que tenha operado nenhuma causa interruptiva da prescrição, já que ainda não houve o recebimento da denúncia, ultrapassando o prazo prescricional calculado para a pena mínima.
Nesse contexto, analisando as condições jurídicas do autor do fato, as normais circunstâncias e consequências do crime, informam conclusão de que a pena imposta ao réu dificilmente ultrapassaria do mínimo legal, de modo que o delito previsto já restaria prescrito, por força do artigo 109, inciso V, do Código Penal.”
.

O apelante aduz que a decisão é equivocada, pois é vedada contagem do prazo prescricional em data anterior ao recebimento da denúncia e consubstanciada em pena hipotética.

Percebe-se que assiste razão ao apelante, vez a legislação pátria não autoriza o cálculo do prazo prescricional com base em pena hipotética. Ademais, há expressa vedação nesse sentido no verbete nº 438 do STJ,
in verbs
:

É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
com fundamento em pena hipotética
, independentemente da existência ou sorte do processo.

Nesse sentido é a jurisprudência do e. TJMT:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES –DECISÃO QUE EXTINGUIU A PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO – CABIMENTO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL –
AVENTADA INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO VIRTUAL, COM A RETOMADA DA MARCHA PROCESSUAL – PERTINÊNCIA
– RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Tendo sido interposta apelação contra a decisão que declarou extinta a punibilidade do paciente, cabível a sua conversão em recurso em sentido estrito se, do erro, não se constatou a intempestividade do apelo, nem prejuízo à parte recorrida no que tange ao processamento do recurso. Aplicação da fungibilidade.
Consoante Súmula n. 438 do STJ, “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal”.
Apelação criminal conhecida como Recurso em Sentido Estrito, dando-lhe provimento. (N.U 0002200-79.2000.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO (CP, ART. 157, § 2º, INCISOS I E II C.C. ART. 70, AMBOS DO CP) – CORRUPÇÃO DE MENOR (ART. 244-B, DO ECA) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO –
ARGUIÇÃO DE PRESCRIÇÃO VIRTUAL E DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – TESE DE PRESCRIÇÃO

VIRTUAL NÃO CONHECIDA –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
– (...)
4. Quanto à tese da prescrição virtual suscitada pela defesa, não há como conhecer do pedido, por ausência de fundamentação legal. A Súmula n. 483 do STJ estabelece que é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética.
5. Recurso desprovido. (N.U 0002086-07.2014.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 13/05/2024)

No caso, conquanto não tenha havido ainda o recebimento da denúncia, é certo que a prescrição não se consumou, pois, sendo o delito punido com pena máxima de um ano, a prescrição se verifica em quatro anos (art. 109, V do CP), prazo esse ainda não transcorrido desde a data do fato (13/04/2021).

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço do recurso de Apelação Criminal, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para desconstituir a sentença determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024